Tribunal: TJMT
Processo: 1069641-09.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069641-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS FERREIRA MAGALHAES - CPF: 045.219.321-42 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1069641-09.2022.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível do Cuiabá.

Recorrente:
VINICIUS FERREIRA MAGALHÃES
.

Recorrida:
LOJAS RENNER S.A.

Data do Julgamento Virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2.

No caso concreto, o autor não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3.

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”
(Enunciado 28 do FONAJE).

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada do autor à audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

O recorrente postula a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

A reclamada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que o recorrente, embora devidamente intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

Pois bem. Nos Juizados Especiais, a presença do reclamante da ação nas audiências é obrigatória, devendo
apresentar sua justificativa até a abertura da audiência
, em caso de impossibilidade de comparecimento.

No caso, a referida audiência foi realizada no dia
01/03/2023
, e não consta nos autos nenhuma petição do reclamante justificando sua ausência com antecedência.

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
prescreve que
:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Acrescento, ainda, que o fato do recorrente se declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Não tendo ele comparecido à sessão de conciliação, sem apresentar justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência de conciliação a manutenção da sentença que extinguiu o processo e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais, é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024